Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703753-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Brasília, 19 de outubro de 2022 13:28:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador